Tribunal: TJDFT
Processo: 0042735-93.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0042735-93.2011.8.07.0001 EMBARGANTE: NILTON ISMAEL ROSA EMBARGADO : ALDENORA MARIA LIRA RIBEIRO NUNES, JOSE LUIZ VILLAR MELLA, MAILINE ALVARENGA, GLAUCIA CRISTINA DA SILVA, NILO CESAR DE OLIVEIRA LOPES, IRIS PEREIRA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por Nilton Ismael Rosa contra decisão desta Presidência, que inadmitiu os recursos especial e extraordinário. Sustenta, em síntese omissão na decisão embargada, porque deixou de apreciar o pedido de gratuidade de justiça. Pugna, por fim, pela admissão dos recursos constitucionais Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Suprema Corte firmou-se no sentido que o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (Rcl 43313 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003